Tribunal: STF
Processo: HC 235257
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS: POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 864.260/MG (e-doc. 9).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 790 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa, fixando a pena em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa (e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante afirma serem demasiadamente antigas as condenações valoradas como maus antecedentes, reportando-se ao direito ao esquecimento e à orientação adotada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 150 da Repercussão Geral. Aduz que a pena-base do delito deveria ter sido fixada no mínimo, sem consideração dos referidos antecedentes, que remontariam a fatos ocorridos em 2011. Alega ser cabível o regime semiaberto, caso afastada essa circunstância. 



     



    6. Pretende, em sede liminar, o implemento do regime intermediário e, no mérito, a confirmação dessa providência e o afastamento dos maus antecedentes, com a correspondente redução da pena.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou o trânsito em julgado da condenação, em 11/10/2023.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Além disso, observa-se que a condenação transitou em julgado em 11/10/2023, tendo sido protocolada esta impetração apenas em 16/11/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Quanto aos maus antecedentes, o Plenário desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: 



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.”



    12. Nos termos da tese firmada, portanto, eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento.  



    13. Na espécie, o Juízo sentenciante assinalou a existência de três condenações definitivas em desfavor do ora paciente, utilizando a mais recente na segunda fase da dosimetria, para reconhecer a reincidência, e as demais na primeira etapa, a título de maus antecedentes:



    “O réu é reincidente, ostentando em sua CAC (ID 9705400911 — pp. 10/15) uma condenação definitiva anterior nos autos de n° 0074130- 20.2010.8.13.0471, apta a configurar a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP. Também há outras condenações definitivas anteriores nos autos de n° 0044958-96.2011.8.13.0471 e 0111864-68.2011.8.13.0471, sendo que nestas, do fim da execução das penas decorreram mais de cinco anos até a data dos fatos aqui tratados, motivo pelo qual as condenações mencionadas não podem ser valoradas a titulo de reincidência nos termos da lei, mas serão valoradas como maus antecedentes, não havendo bis in idem punitivo.” (e-doc. 4, p. 8; grifos nossos).



    14. Consultada a folha de antecedentes juntada aos autos, verifica-se que a extinção da punibilidade, no processo nº 0111864-68.2011.8.13.0471, ocorreu em 17/07/2014 e, no processo nº 0044958-96.2011.8.13.0471, no dia 26/04/2016 (e-doc. 3). Os fatos referentes à condenação atual do paciente, por sua vez, aconteceram em 17/12/2022, nos termos da denúncia (e-doc. 2). Houve, assim, o transcurso de pouco mais de 8 anos, no primeiro caso, e 6 anos, no segundo caso, entre a extinção da sanção anterior e a nova prática de crime, não se podendo cogitar de condenações “demasiadamente distanciadas no tempo”.



    15. Em relação ao regime de cumprimento, uma vez mantidas a pena (7 anos de reclusão) e a valoração negativa dos antecedentes, considerada ainda a reincidência do paciente, fica prejudicado o pedido de fixação de regime inicial mais benéfico, inexistindo reparo a ser feito na decisão das instâncias anteriores mediante a qual definido o fechado. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator